Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731753-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO J. SAFRA S.A, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA D E S P A C H O Pelo despacho de Id 73366135 foi determinado à recorrente LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. que comprovasse a regularidade do preparo “trazendo aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento relativos ao presente processo, contemporâneos à data de interposição do recurso”, haja vista que os documentos juntados ao Id 73050557 e Id 73050558 não continham as informações necessárias para demonstrar que o pagamento das respectivas custas judiciais se refere ao presente feito. Não obstante, segundo certificado no Id 73761728 a parte deixou transcorrer, “in albis”, o prazo para se manifestar. Sendo assim, com arrimo nos artigos 932, VIII e parágrafo único c/c 1.007, §4o, ambos do CPC c/c art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, intime-se a apelante LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção. P. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator